Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-30.2023.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001490-30.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS COTRIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE RESIDÊNCIA EM MICROÁREA. ILEGALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível oriunda de Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada de Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 01/2022 do Município de Guanambi, destinado ao provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde, em razão da exigência editalícia de residência em microárea específica, com pedido de anulação do ato administrativo de eliminação e de convocação para a etapa subsequente do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência, prevista apenas em edital, de residência do candidato em microárea específica, quando a legislação federal e municipal exige apenas a residência na área da comunidade em que será exercida a atividade de Agente Comunitário de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.350/2006 e a Lei Municipal nº 1.074/2016 exigem, como requisito para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde, apenas a residência na área da comunidade de atuação, não havendo previsão legal de residência em microárea.

4. O edital do certame, como ato normativo infralegal, não pode inovar na ordem jurídica nem criar requisitos adicionais ou mais restritivos do que aqueles previstos em lei para o acesso a cargo público.

5. A subdivisão administrativa da área de atuação em microáreas, ainda que útil à organização do serviço de saúde, não autoriza a eliminação de candidato que comprove residência na comunidade correspondente.

6. Restou comprovado que a impetrante reside na Comunidade de Morrinhos, abrangida pela área de atuação do cargo para o qual concorreu, atendendo à finalidade legal de proximidade e vínculo com a população assistida.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da exigência de residência em microárea, por configurar restrição desarrazoada e desproporcional ao acesso a cargos públicos.

8. A sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo de eliminação e assegurou a convocação da impetrante para a etapa subsequente, observada a ordem de classificação, encontra-se em consonância com a legislação e com os precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de residência em microárea para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, quando não prevista em lei, é ilegal por extrapolar os limites do edital frente à Lei Federal nº 11.350/2006.

2. O requisito legal de residência para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde satisfaz-se com a comprovação de domicílio na área da comunidade de atuação.

3. O edital de concurso público não pode criar restrições adicionais ao acesso a cargos públicos além daquelas estabelecidas em lei.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I e § 3º; Lei Municipal nº 1.074/2016, art. 10, § 1º, “a”; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8035935-47.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 8031169-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 21.08.2023; TJ-CE, Remessa Necessária Cível nº 0050148-18.2021.8.06.0137, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 13.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível de n.
8001490-30.2023.8.05.0088
,
em que figuram como Remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA, e como Recorridos o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e LEOLINA APARECIDA TEIXEIRA PAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRI
A
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora